Tribunal: STF
Processo: ARE 1196781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Convocação de candidato. Considerável lapso temporal entre o resultado final e o posterior aproveitamento do candidato. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.